Tribunal: TJDFT
Processo: 0751832-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0751832-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA TAYA AGRAVADO: ADO FRANCISCO DOS SANTOS, ALINE MAGALHAES NASSER D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela exequente SANDRA TAYA contra decisões (Ids. 254223905 e 256692087 dos autos no 0717867-92.2020.8.07.0001) que, no cumprimento de sentença ajuizado pela ora agravante em face de ADO FRANCISCO DOS SANTOS e ALINE MAGALHAES NASSER, indeferiram a penhora de rendimentos dos executados e determinaram o desbloqueio de valores constritos via SISBAJUD, sob o fundamento de ineficácia da medida e incompatibilidade com a finalidade da execução. Em suas razões recursais, a exequente alega que as decisões desconsideraram elementos fáticos relevantes, como a elevada capacidade financeira dos devedores, além de participação societária em cooperativa e patrimônio empresarial. Argumenta que os executados vêm adotando condutas típicas de ocultação patrimonial, como contrair empréstimos para reduzir artificialmente a renda líquida e manter contas zeradas, frustrando sistematicamente as tentativas de constrição. Invoca o art. 789 do CPC, que estabelece a responsabilidade ampla do devedor, e precedentes do STJ (EREsp 1.874.222/DF e REsp 1.582.475/MG), que admitem a penhora parcial de salários, ainda que prolongada, desde que preservado o mínimo existencial. Aduz que a decisão agravada, ao considerar a penhora ineficaz, compromete a finalidade do instituto e favorece práticas fraudulentas, resultando na inviabilidade da execução. Sustenta a presença de requisitos para a concessão do efeito suspensivo requerido, quais sejam, a plausibilidade do direito, consubstanciada na possibilidade de penhora de salário, independentemente da natureza da dívida, desde que preservado o mínimo existencial; e o perigo de dano, decorrente do risco de dilapidação patrimonial pelos executados. Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo de instrumento, com a concessão de efeito suspensivo, para, reformando a decisão agravada, determinar a penhora mensal no percentual de 30% dos rendimentos líquidos dos executados, ou em percentual não inferior a 20%; determinar a penhora dos rendimentos percebidos pelos executados junto à Cooperativa de Trabalho dos Técnicos em Transações Imobiliárias e Gestores Imobiliários do DF; manter os valores já constritos via sistema SISBAJUD. Preparo recolhido no Id. 78725950. É o relatório. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que esteja demonstrado, simultaneamente, probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcado em relevante fundamento, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão do efeito suspensivo pretendido. Isso porque não restou demonstrado o risco iminente, não bastando para tanto a mera alegação de risco de dilapidação patrimonial pelos executados. Ademais, eventual penhora poderá ser determinada posteriormente no curso do cumprimento de sentença, caso verificado seu cabimento. Considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento de mérito pelo Órgão Colegiado revela-se medida mais adequada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Aos executados agravados para contrarrazões. I. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora